Tribunal: TJES
Processo: 0003629-46.2024.8.08.0000
Classe: CARTA TESTEMUNHÁVEL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Interdição Temporária de Direitos; Limitação de Fim de Semana
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003629-46.2024.8.08.0000

CARTA TESTEMUNHÁVEL (418)

REQUERENTE: ANDRE LUIZ MONTEIRO GOMES

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM CARTA TESTEMUNHÁVEL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO
ACÓRDÃO.
PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por André Luiz Monteiro Gomes contra acórdão da Segunda Câmara Criminal que negou provimento à carta testemunhável, mantendo a intempestividade do agravo em execução interposto contra decisão que determinou monitoramento eletrônico para o cumprimento da pena de limitação de fim de semana.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material ao concluir pela intempestividade do agravo em execução; (ii) analisar se os embargos de declaração podem ser acolhidos para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente a matéria, consignando que o agravo em execução foi interposto fora do prazo legal, não havendo
nenhum
vício sanável p
ela via dos
embargos de declaração.

4. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscutir o mérito ou modificar o entendimento firmado, inexistindo os vícios previstos no art. 620 do CPP.

5. O prequestionamento só é cabível quando houver vícios na decisão embargada, o que não se verifica no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração rejeitados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
CARTA TESTEMUNHÁVEL
N
º
000
3629
-
46
.20
2
4
.8.08.00
00

EMBARGANTE
: ANDRÉ LUIZ MONTEIRO GOMES

EMBARGA
D
O
:
MINISTÉRIO PÚBLICO
ESTADUAL

R
ELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O

C
onforme relatado, trata-se de
embargos de declaração opostos por
ANDRÉ LUIZ MONTEIRO GOMES
em face de acórdão, que, à unanimidade de votos,
negou provimento à carta testemunhável
interposta
(ID 15433258).

Em suas razões, a defesa se insurge em face da decisão publicada em 24/09/2024 (mov. 107),
que
negou o pedido de cumprimento da pena de limitação de fim de semana sem monitoramento eletrônico. Almeja o reconhecimento da tempestividade do agravo em execução interposto contra o
referido

decisum
.
P
requestiona ainda a matéria, a fim de viabilizar o manejo de recursos aos tribunais superiores (ID 15592807).

Contrarrazões pela rejeição d
os embargos (ID 16439508).

P
ois bem.

Sabe-se,
a teor do art. 1.022 do CPC,
que os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade no julgado
ou corrigir erro material,
e segundo abalizada doutrina processual
1
, estas se configuram da seguinte forma:

“
(...
)
há erro material
, quando o que está escrito na decisão não corresponde à intenção do juiz, desde que isso seja perceptível por qualquer homem médio. (...)
A decisão é contraditória
quando traz proposições entre si inconciliáveis.

O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão.
(...)
Considera-se omissa
a decisão que não se manifestar: a)
sobre um pedido
de tutela jurisdicional
; b) sobre
fundamentos e
argumentos relevantes lançados pelas partes (
art. 489, §1º, IV); c) sobre questões apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não tenham sido suscitadas pela parte
.
(...)

A decisão é obscura

quando for ininteligível
, quer porque mal-redigida, quer porque escrita à mão com letra ilegível
(...)
. Um dos requisitos da decisão judicial é a clareza; quando esse requisito não é atendido, cabem embargos de declaração para buscar esse esclarecimento.”

Por sua vez, o art. 620,
caput
, do Código de Processo Penal reza que
“os embargos de declaração serão deduzidos em requerimento de que constem os pontos em que o acórdão é ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso.”
Já o §2º prevê que
“se não preenchidas as conclusões enumeradas neste artigo, o relator indeferirá desde logo o requerimento.”

Portanto,
os aclaratórios
não t
êm
o condão de renovar discussão acerca do que já foi decidido
e
não se prestam à manifestação de inconformismo ou rediscussão do julgado,
exatamente o que propõe o embargante.

No caso, d
e simples leitura
do acórdão,
é possível constatar que
o julgado impugnado enfrentou a matéria satisfatoriamente. Senão, vejamos:

“
(...) trata-se de carta testemunhável interposta
por

ANDRÉ LUIZ MONTEIRO GOMES
em face da decisão proferida pelo
JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA
(fls.
76
-v/77), que
negou seguimento ao
a
gravo em execução
apresentado
pela defesa do reeducando nos autos do processo nº 2000209-92.2022.8.08.0024.

Em suas razões (fls. 81-v/88-v), a defesa busca o reconhecimento da tempestividade do recurso, com a consequente análise do mérito, a fim de reformar a decisão que indeferiu o pedido de cumprimento de pena de limitação de fim de semana sem uso do monitoramento eletrônico.

Contrarrazões pelo
des
provimento da carta testemunhável (fls. 106/107-v). Em seguida, o Parecer Ministerial no mesmo sentido (fls. 118/119-v).

(...)

Dos autos

se extrai
que em 07/08/2024 foi proferida a decisão que ordenou a instalação da tornozeleira eletrônica
no reeducando. Consta que a defesa foi intimada do referido
decisum
em 09/08/2024, oportunidade em que peticionou requerendo a reconsideração, deixando, entretanto, de interp
o
r o recurso cabível, o que só foi feito em 25/09/2024.

C
omo se sabe, o prazo para a interposição do agravo em execução penal é de 05 (cinco) dias (Súmula nº 700 do STF). Também é cediço que o pedido de reconsideração não tem o condão de suspender ou interromper o prazo recursal.

No caso, o
recurso
apenas foi interposto após o juízo de retratação negativo
proferido pelo juízo
,
sendo, portanto,
intempestivo.
(...).”

Como é possível constatar,
a
conclusão alcançada apenas se deu em sentido contrário
às pretensões da defesa, não havendo nenhum vício no acórdão embargado
.

Dito isto, ressalto que, c
omo reiteradamente decidido pelo Superior Tribunal de Justiça,
a
“
rediscussão, via embargos de declaração, de questões de mérito já resolvidas configura pedido de alteração do resultado do decisum, traduzindo mero inconformismo com o teor da decisão embargada. Nesses casos, a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que os embargos não merecem prosperar.”

2

Ademais, como se sabe,
os embargos de declaração, mesmo para fins de prequestionamento, só são admissíveis se a decisão embargada estiver eivada de algum dos vícios que ensejariam a oposição dessa espécie recursal,
não sendo a hipótese dos autos
.

Pelo exposto,
sem mais delongas,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

1

Fredie Didier Jr, Curso de Direito Processual Civil,
13ª ed.,
vol.3, juspodium, 20
16
, pag.
249-255
.

2
EDcl no AgRg no Ag 923.905/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/02/2009, DJe 02/03/2009.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Des. Relator.
É como voto.